Tribunal: TJDFT
Processo: 0731498-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MATÉRIA DE DEFESA NA EXECUÇÃO. DÉBITO FISCAL NÃO-TRIBUTÁRIO. TAXA DE OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prejudicial de prescrição da pretensão executória constitui matéria de defesa da parte executada, que deve ser deduzida em sede de embargos (art. 16, §2o, da Lei n. 6.830/80), ou, ainda por meio de exceção de pré-executividade ou petição simples, no bojo da execução, não por meio de ação autônoma.
2. Nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão anulatória de débito fiscal de natureza não-tributária.
3. Ajuizada ação anulatória de débito fiscal decorrente do inadimplemento de taxas de ocupação da área pública quase 20 (vinte) anos após a constituição definitiva do débito, impõe-se o reconhecimento da prescrição.
4. Apelação conhecida e desprovida.